Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PIRAN – SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA e PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0022893-64.2009.811.0041, manejado por EMERENCIANO BAGGIO E ASSOCIADOS ADVOGADOS, rejeitou a impugnação respectiva.
Para tanto, as agravantes alegam que a execução deve ser extinta, já que os honorários sucumbenciais, em decorrência do princípio da causalidade, deveriam ser arcados por ambas as partes, diante da existência de evidente erro material na sentença que os fixou.
Salientam que entabularam instrumento de cessão de crédito e outras avenças com a empresa Conjuncel Construtora Jauru Civil e Elétrica Ltda, tendo como interveniente anuente a empresa Curtume Jangadas S/A e, no documento, cederam e transferiram àquela o saldo devedor do crédito informado na recuperação judicial do Grupo Redenção, razão pela qual não podem figurar no polo passivo da execução.
Ponderam que há excesso de execução, uma vez que o exequente, ora agravado, deixou de instruir o pedido de cumprimento de sentença com memória discriminada do cálculo, à revelia do que preceitua o art. 524 do Código de processo Civil.
Aduzem, ainda, que sequer foram intimadas pessoalmente para o cumprimento da ordem judicial, o que vai de encontro ao teor da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação na pessoa do destinatário da ordem judicial e não na do advogado.
Requerem, subsidiariamente, a substituição da penhora por percentual de faturamento da empresa, ressaltando que o não acolhimento do pleito acarretará o levantamento de valores indisponibilizados e prejuízos irreparáveis.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, à luz dos requisitos inerentes à tutela provisória pretendida, não se verifica, em princípio, a probabilidade do direito invocado, mormente porque a questão acerca da fixação dos honorários sucumbenciais é matéria que deveria ter sido combatida a tempo e modo cabíveis, o que, ao que tudo indica, não ocorreu.
Ademais, a cessão de crédito ocorrida após a condenação das agravantes nas verbas sucumbenciais dos autos da recuperação judicial do Grupo Redenção não as deslegitima para figurarem passivamente no cumprimento de sentença, vez que não houve substituição processual da parte autora, ora agravada.
Não bastasse, além do entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça ter sido superado com a entrada em vigor da nova legislação processual, a planilha apresentada pelo exequente/agravado (id. 55049963 – Pág. 22), embora concisa, indica suficientemente os dados que as agravantes alegam nela inexistentes, sem apresentar, todavia, o valor que entendem devido.
Assim, não há por onde atender a súplica das recorrentes, pois não atendidos a contento os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.